Tribunal: TCU
Processo: 008.804/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12637/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados - ressaltando, no caso do sr. Cláudio Rocha Públio, a oportuna supressão, pela entidade de origem, da parcela alusiva a "hora-extra", indevidamente incluída no cálculo inicial dos proventos -, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.804/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudio Rocha Públio (XXX.070.606-XX); Cláudio Rocha Públio (XXX.070.606-XX); Cristina Aparecida Romeiro (XXX.591.316-XX); Cristina Aparecida Romeiro (XXX.591.316-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.